Tribunal: STF
Processo: RHC 60785
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
-INJURIA E CALUNIA DIRIGIDAS AO JUIZ DA CAUSA.
-CONTUMELIAS ASSACADAS, EM PETIÇÃO, PELO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES,
AO JUIZ DA CAUSA, QUE CONSTITUEM CRIME EM TESE, MORMENTE EM SE ATENDENDO
A QUE NÃO FOI SUSCITADA A SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.